Tribunal: STF
Processo: ADPF 603
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Solidariedade (SD), com o objetivo de reparar lesão a preceito fundamental, ocasionada por “um conjunto de julgados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”, os quais violam a garantia constitucional à cidadania passiva, “restringindo o direito fundamental ao ius honorum de cidadãos, porquanto, ao interpretar a legislação eleitoral, por maioria de 4 a 3, fixou precedente que deixou de dar efetividade ao princípio da isonomia, quando compreendeu não aplicar de forma escorreita o § 10 do artigo 11, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), impedindo o registro de candidatura de diversos candidatos nas eleições de 2016, não afetando candidatos com idêntica situação registrados em 2018, mas que afetará candidatos nas próximas eleições de 2020, isso por utilização de um critério que se demonstrou oscilante – o dia das eleições –, como marco temporal para fixar o término do prazo de inelegibilidade trazida em hipóteses da Lei Complementar nº 64/1990, sem considerar a aplicação do fato superveniente a ocorrer poucos dias após as eleições, apresentando, assim, violação ao princípio da isonomia ou da igualdade (art. 5º, caput), bem como violação ao princípio da segurança jurídica, dada a ofensa ao Princípio da Anualidade (art. 16), conforme será demonstrado”. 



    Sobre os acórdãos indicados pelo autor, consta da petição inicial que: i) o primeiro recurso que gerou a fixação do entendimento pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi o Recurso Especial Eleitoral nº 283-41.2016.6.06.0081/CE, de Tianguá/CE, tendo por relator designado o Ministro Luiz Fux, participando do julgamento ainda os Ministros Gilmar Mendes (presidente) e Rosa Weber; ii) o segundo a solidificar o entendimento foi o Recurso Especial Eleitoral nº 145-89.2016.6.20.0047/RN, de Alto do Rodrigues/RN, que teve relator designado o Ministro Luiz Fux (Presidente), participando do julgamento os Ministros Rosa Weber e Luís Roberto Barroso; iii) O REspe 283-41/CE não chegou ao Supremo Tribunal Federal para ter discutida a questão meritória, porém o REspe 145-89/RN chegou a esta Suprema Corte sendo tombado como ARE 1.180.658/RN e distribuído por prevenção ao Min. Alexandre de Moraes, ante existência da PET 7967 (RISTF, art. 69, caput), tendo Sua Excelência conhecido do agravo para dar provimento ao Recurso Extraordinário fim de restabelecer o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. 



    Na hipótese, o arguente suscita que o marco temporal mais adequado para se considerar a superveniência dos fatos capazes de alterar o status jurídico da inelegibilidade é a data da diplomação, especificamente o dia 19 de dezembro de cada ano eleitoral.



    Alega violado o princípio fundamental da isonomia, porquanto a nova interpretação do TSE, constante dos paradigmas questionados, acarretou um tratamento anti-isonômico a partir da definição do marco temporal com base na data das eleições, visto que alguns candidatos poderão ficar inelegíveis por um período superior ao determinado na lei de regência (isto é, a priori oito anos, de acordo com os casos das alíneas “d”, “h” e “J” da Lei Complementar 64 de 1990); o que importa em vulneração aos arts. 14, § 9º; 5º, caput, e inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988.



    Obtempera que o princípio fundamental da segurança jurídica foi malferido pela Justiça Eleitoral, representado pela garantia da anualidade ou anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), o qual veda a adoção de decisões díspares no mesmo pleito eleitoral.



    Em despacho de 25/07/2019, na condição de Presidente desta Corte, consignei que o caso não se enquadrava na excepcionalidade necessária à atração do art. 13, VIII, do RISTF. 



    O Partido Solidariedade (SD), no entanto, manifestou-se novamente nos autos e solicitou que a distribuição do presente feito fosse realizada mediante a exclusão dos Ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, haja vista que os dois primeiros integraram o Tribunal Superior Eleitoral à época do julgamento dos precedentes questionados, e, os dois últimos integravam o TSE à época do registro desta ADPF.



    O arguente também requereu a distribuição do processo, por prevenção, ao Ministro Alexandre de Morais, por compreender que o caso guardava coincidência parcial de objeto com o ARE 1.180.658/RN, sob a relatoria de Sua Excelência, pedido que foi indeferido, por não incidir, na espécie, a regra do art. 77-B do RISTF.



    Em decisão monocrática proferida em 06/02/2020, o então Relator, Ministro Luiz Fux, adotou o procedimento abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de que a decisão fosse tomada em caráter definitivo.



    Adveio manifestação do Tribunal Superior Eleitoral, por meio do Ofício nº 378/2020, no sentido de que o conjunto de precedentes citados pelo arguente, bem como a jurisprudência daquela Corte Superior, estão em harmonia com a desta Suprema Corte no julgamento do RE 929670, no qual a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral instituiu que “a condenação por abuso de poder econômico ou político em ação de investigação judicial eleitoral transitada em julgada, ex vi do art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/1990, em sua redação primitiva, é apta a atrair a incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, d, na redação dada pela Lei Complementar nº 135/2020, aplicando-se a todos os processos de registro de candidatura em trâmite”.



    Noutro vértice, acrescentou-se que os acórdãos colacionados pelo arguente não trazem distinção entre o termo final de inelegibilidade e a suspensão, ou anulação, de sua causa constitutiva, sendo que, na primeira hipótese, a decisão permanece incólume, exaurindo-se apenas seus efeitos após a eleição. 



    Por outro lado, afirmou-se que o prazo integral de inelegibilidade não importa na indevida ampliação ao jus honorum, visto que o candidato pode participar de qualquer pleito a ser realizado após o exaurimento do óbice e que conclusão diversa equivaleria à “redução do prazo de inelegibilidade de 8 para 6 anos, em exegese dissonante da lei das inelegibilidades”.



    A Advocacia-Geral da União (AGU), em sede preliminar, considerou que a presente arguição foi instrumentalizada pelo seu proponente como uma espécie de sucedâneo recursal contra as decisões da Justiça Eleitoral, afastando-se do princípio da subsidiariedade. Aludiu à sólida orientação jurisprudencial adotada pelo STF, segundo a qual a via processual em questão somente é cabível quando inexiste outro meio apto a sanar, de forma efetiva, a suposta lesão ao preceito legal violado.



    Em adição, a AGU defendeu que a Carta Magna outorgou competência ao Poder Legislativo para definir, por meio de Lei Complementar, as causas de inelegibilidades adicionais àquelas estabelecidas no próprio texto constitucional. 



    Postulou a improcedência do pedido formulado pelo arguente sob o fundamento de que o estabelecimento do dia da eleição como marco temporal para apuração da subsistência das causas de inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alíneas “d” e “h” da LC nº 64/1990 já foi sufragado sob a sistemática da repercussão geral e albergado pela jurisprudência pacífica do TSE, nos termos da própria legislação eleitoral.



    Ao seu turno, a Procuradoria-Geral da República (PGR) arguiu a incompatibilidade desta ADPF com o princípio da subsidiariedade, por entender que há outros meios processuais idôneos capazes de sanar a alegada situação de lesividade dos preceitos fundamentais violados, não sendo possível conhecer da ação devido a sua inépcia processual.



    Em linhas gerais, a PGR defendeu que o Tribunal Superior Eleitoral não fixou nenhum critério discriminatório e que sugerir a data da diplomação como o marco temporal mais razoável seria questão meramente interpretativa, incompatível com a via processual da ADPF. 



    Acrescentou que a “arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode servir como simples instrumento de uniformização de jurisprudência”, pois, caso contrário, “toda e qualquer viragem jurisprudencial seria objeto potencial de uma ADPF”.



    Nesse sentido, a PGR manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, opinou pela improcedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inviável a arguição.



    De início, destaca-se que, tal como expressamente previsto na Lei nº 9.882/1999, “a argüição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público” (Art. 1o). No entanto, dada a natureza extremamente específica desse instrumento de controle concentrado, é exigido para o seu processamento, além da adequação do objeto, outros requisitos previstos na legislação.



    No caso vertente, o arguente insurge-se contra acórdãos do TSE, os quais implicariam em dupla violação: a) restrição ao jus honorum de candidatos aos pleitos de 2016 e 2020; b) ofensa ao princípio da segurança jurídica, materializado no art. 16 da CF, na medida em que há tratamento anti-isonômico entre candidatos. Reproduzo as ementas dos julgados referidos na petição inicial: 



    ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. INDEFERIMENTO. CARGO. PREFEITO. CONDENAÇÃO POR ABUSO DE PODER EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, D, DA LC Nº 64/90. INCIDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 929.670/DF (TEMA 860). FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAURIMENTO DO PRAZO DA INELEGIBILIDADE APÓS A ELEIÇÃO. RESSALVA CONTIDA NO ART. 11, § 10, DA LEI DAS ELEIÇÕES. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem formulada nos autos do RE nº 929.670, fixou a seguinte tese: "A condenação por abuso do poder econômico ou político em ação de investigação judicial eleitoral, transitada em julgado, ex vi do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar 64/90, em sua redação primitiva, é apta a atrair a incidência da inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea 'd', na redação dada pela Lei Complementar 135/2010, aplicando-se a todos os processos de registros de candidatura em trâmite". 



    2. Referida tese não destoa da jurisprudência remansosa da Corte Superior Eleitoral para as eleições de 2012, 2014 e 2016, fixada no leading case acerca da temática (REspe nº 283-41/CE, para o qual fui designado redator para o acórdão, PSESS de 19.12.2016). 



    3. Como consectário, impõe-se a aplicação da tese jurídica supra a todas as controvérsias que versem idêntica questão, precisamente a hipótese dos autos. 



    4. A ressalva contida na parte final do art. 11, § 10, da Lei das Eleições alberga hipóteses de suspensão ou anulação da causa constitutiva (substrato fático-jurídico) da inelegibilidade, revelando-se inidônea a proteger o candidato que passa o dia da eleição inelegível com base em suporte íntegro e perfeito, cujo conteúdo eficacial encontra-se acobertado pela coisa julgada. O mero exaurimento do prazo após a eleição não desconstitui e nem suspende o obstáculo ao ius honorum que aquele substrato atraía no dia da eleição, ocorrendo, após essa data, apenas o exaurimento de seus efeitos (Súmula nº 70 do TSE: "O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97"). 



    5. In casu: a) Abelardo Rodrigues Filho foi condenado na AIJE nº 71/2008 por ter, na qualidade de prefeito, praticado abuso de poder em beneficio de Francisco de Assis Pinheiro e Francisco Paiva da Silva, então candidatos a prefeito e vice-prefeito do Município de Alto do Rodrigues/RN, nas eleições de 2008; b) o exaurimento do prazo da inelegibilidade do Recorrido, considerada a data da eleição em que praticado o abuso (5.10.2008), ocorreu no dia 5.10.2016. É fato incontroverso, portanto, que o recorrido estava inelegível na data do pleito de 2016 (2.10.2016); 6. Recurso especial provido. (REspe nº 145-89, Rel. designado Min. Luiz Fux, DJE de 13.09.2018);



    ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE PREVISTAS NO ART. 1º, I, D E H, DA LC Nº 64/90. CONDENAÇÃO POR ABUSO DE PODER COMETIDO NA CONDIÇÃO DE DETENTOR DE CARGO ELETIVO. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE POR TRÊS ANOS. ELEIÇÃO DE 2008. APLICABILIDADE DOS PRAZOS PREVISTOS NA LC Nº 135/2010. ART. 22, XIV, QUE REPRODUZ NO RITO PROCEDIMENTAL DA AIJE A HIPÓTESE VERSADA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA D, DA LC Nº 64/90. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO STF NAS ADCS NOS 29 E 30. EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. EXAURIMENTO DO PRAZO DA INELEGIBILIDADE APÓS A ELEIÇÃO. RESSALVA CONTIDA NO ART. 11, § 10, DA LEI DAS ELEIÇÕES. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.



    1. A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico - constitucional e legal complementar - do processo eleitoral, razão pela qual a aplicação do aumento de prazo das causas restritivas ao ius honorum (de 3 para 8 anos), constantes do art. 1º, inciso I, alíneas d e h, da LC nº 64/90, na redação da LC nº 135/2010, com a consideração de fatos anteriores, não pode ser capitulada na retroatividade vedada pelo art. 5º, XXXVI, da CRFB/88, e, em consequência, não fulmina a coisa julgada (que opera sob o pálio da cláusula rebus sic stantibus) anteriormente ao pleito em oposição ao diploma legal retromencionado; subjaz, por isso, a mera adequação ao sistema normativo pretérito (expectativa de direito).



    2. A condenação por abuso do poder econômico ou político em ação de investigação judicial eleitoral transitada em julgado, ex vi do art. 22, XIV, da LC nº 64/90, em sua redação primeva, é apta a atrair a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alíneas d e h, da LC nº 64/90, ainda que já tenha ocorrido o transcurso do prazo de 3 (três) anos imposto no título condenatório. 



    3. As causas de inelegibilidade dispostas nas alíneas d e h não se aplicam somente a quem praticou o abuso de poder na eleição para a qual concorreu (visando a beneficiar a própria candidatura), mas também a quem cometeu o ilícito na eleição na qual não se lançou candidato, no afã de favorecer a candidatura de terceiro.



    4. In casu, 



    a) Luiz Menezes de Lima foi condenado na AIJE nº 9567716-27/2008 por ter, na qualidade de Prefeito, praticado abuso de poder em benefício de Natalia Félix e Anastácio Aguiar, então candidatos a prefeito e vice-prefeito do Município de Tianguá/CE, nas eleições de 2008. 



    b) A decisão na AIJE, portanto, revela a íntima relação entre a prática abusiva e o exercício do cargo de prefeito então ocupado pelo Recorrente, razão por que, nessa hipótese, resta patente que a inelegibilidade passível de incidir é justamente a prevista na alínea h. 



    5. O art. 22, XIV, da LC nº 64/90 reproduz no rito procedimental da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) a inelegibilidade da alínea d, especificamente indicando os comandos impostos ao juiz nas hipóteses de condenação por abuso do poder econômico, abuso do poder de autoridade e pelo uso indevido dos meios de comunicação (i.e., cassação do diploma e declaração de inelegibilidade).



    6. O nomem iuris atribuído ao instituto legal é irrelevante para subsidiar o intérprete na definição de sua natureza jurídica, máxime porque, independentemente do rótulo legal, é examinada a partir dos efeitos jurídicos que efetivamente dele advêm.



    7. A decisão condenatória, nos termos do art. 22, XIV, que declara ou constitui a inelegibilidade, se assemelha, quanto aos efeitos jurídico-eleitorais, às demais hipóteses das alíneas do art. 1º, I, na medida em que produzirá seus efeitos na esfera jurídica do condenado, se, e somente se, este vier a formalizar registro de candidatura em eleições vindouras, ou em recurso contra a expedição do diploma, em se tratando de inelegibilidades infraconstitucionais supervenientes. Inexiste fundamento, portanto, do ponto de vista lógico-jurídico, para pugnar pela distinção de regime jurídico (FUX, Luiz; FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos Paradigmas do Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 186). 



    8. A distinção entre inelegibilidade como sanção (por constar do título judicial proferido em AIJE) e inelegibilidade como efeitos secundários (por não constar do título judicial proferido em AIME) acarreta uma incongruência sistêmica na interpretação da natureza jurídica da inelegibilidade, por criar duas naturezas jurídicas quando existem dois instrumentos processuais (i.e., AIME e AIJE) aptos a veicular a mesma causa petendi (i.e., abuso do poder econômico) e cuja condenação atrai as mesmas consequências jurídicas (i.e., inelegibilidade pelo mesmo fundamento - art. 1º, I, d). 



    9. O art. 11, § 10, da Lei das Eleições, em sua exegese mais adequada, não alberga a hipótese de decurso do prazo de inelegibilidade ocorrido após a eleição e antes da diplomação como alteração fático-jurídica que afaste a inelegibilidade. 



    10. O art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, em sua primeira parte, estabelece que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, por serem requisitos imprescindíveis ao exercício do ius honorum, i.e., ao direito de concorrer a cargos eletivos e eleger-se, não se confundindo com os requisitos essenciais à diplomação ou à investidura no cargo eletivo (posse).



    11. A análise sistêmica do processo eleitoral demonstra que a data do pleito é o marco em torno do qual orbitam os demais institutos eleitorais, e.g., o prazo de domicílio eleitoral para concorrer; o prazo de filiação partidária; o prazo para o partido registrado no TSE participar da eleição; os prazos de desincompatibilização; o prazo de substituição de candidatos; o prazo de preenchimento das vagas remanescentes; os prazos de publicação das relações dos candidatos/partidos; os prazos de impedimentos; os prazos de condutas vedadas; os prazos da propaganda eleitoral; os prazos de organização e administração do processo eleitoral; e os prazos de publicação de atos partidários, além do marco de incidência do princípio constitucional da anualidade. 



    12. O candidato deve preencher as condições de elegibilidade e não incidir nas causas de inelegibilidade no momento em que se realiza o ato para o qual tais pressupostos são exigidos, qual seja, no dia da própria eleição, raciocínio que vem orientando as decisões desta Corte Eleitoral há mais de uma década (Precedente: REspe nº 18847/MG, Rel. Min. Fernando Neves, PSESS de 24.10.2000).



    13. A ressalva contida na parte final do art. 11, § 10, da Lei das Eleições alberga essas hipóteses de suspensão ou anulação da causa constitutiva (substrato fático-jurídico) da inelegibilidade, revelando-se inidônea a proteger o candidato que passa o dia da eleição inelegível com base em suporte íntegro e perfeito, cujo conteúdo eficacial encontra-se acobertado pela coisa julgada. O mero exaurimento do prazo após a eleição não desconstitui e nem suspende o obstáculo ao ius honorum que aquele substrato atraía no dia da eleição, ocorrendo, após essa data, apenas o exaurimento de seus efeitos (Súmula nº 70 TSE: "O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97").



    14. In casu:



    a) Luiz Menezes de Lima foi condenado na AIJE nº 9567716-27/2008 por ter, na qualidade de Prefeito, praticado abuso de poder em benefício de Natalia Félix e Anastácio Aguiar, então candidatos a prefeito e vice-prefeito do Município de Tianguá/CE, nas eleições de 2008; 



    b) Segundo a decisão transitada em julgado proferida na AIJE, o abuso praticado guarda íntima relação com exercício do cargo público então ocupado pelo Recorrente, restando patente a incidência da inelegibilidade prevista na alínea h do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90;



    c) o exaurimento do prazo da inelegibilidade do Recorrente, considerada a data da eleição em que praticado o abuso (5.10.2008), ocorreu no dia 5.10.2016. É fato incontroverso, portanto, que o Recorrente estava inelegível na data do pleito de 2016 (2.10.2016);



    d) o Recorrente participou da campanha eleitoral e obteve a primeira colocação na disputa para o cargo de Prefeito de Tianguá/CE, obtendo 20.932 (vinte mil, novecentos e trinta e dois) votos;



    e) Por ensejar condição pessoal, e não ilícito que fulmine o pleito, o indeferimento do registro de candidatura do Recorrente não obstará sua ulterior participação na eleição suplementar, somado ao término do prazo de inelegibilidade



    decorrente da condenação por abuso de poder nas eleições de 2008;



    f) Tal fato, porém, não justifica o deferimento de seu registro. A uma, porque referida conclusão é feita em tese: revela-se perfeitamente possível que sobrevenham novas hipóteses de inelegibilidade ou o não preenchimento de condições de elegibilidade que inviabilizem a candidatura do Recorrente quando da formalização de seu registro no pleito suplementar. A duas, porque o êxito do Recorrente neste pleito não significa necessariamente nova vitória na renovação da eleição.



    16 Recurso especial desprovido. (REspe nº 283-41, Rel. designado(a) Min. Luiz Fux, PSESS de 19/12/2016).



    Sucede que, como afirmado pelo próprio arguente, o REspe 145-89/RN chegou a esta Suprema Corte nos autos do ARE 1.180.658/RN e distribuído por prevenção ao Min. Alexandre de Moraes, ante existência da PET 7967 (RISTF, art. 69, caput), tendo Sua Excelência conhecido do agravo para dar provimento ao Recurso Extraordinário fim de restabelecer o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Confira-se o acórdão do aludido julgado:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES. CONDENAÇÃO POR ABUSO DE PODER EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, “D”, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. RE 929670 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 860. 1. O entendimento da Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral ao julgamento do RE 929670 (Tema 860) no sentido de que “A condenação por abuso de poder econômico ou político em ação de investigação judicial eleitoral transitada em julgado, ex vi do art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/90, em sua redação primitiva, é apta a atrair a incidência da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea d, na redação dada pela Lei Complementar n. 135/2010, aplicando-se a todos os processos de registro de candidatura em trâmite.” 2. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1180658 AgR, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJE de 08-11-2019). 



Como se observa, em sede de agravo regimental (vencido o e. Ministro Alexandre de Moraes); foi mantido o acórdão do TSE, no sentido do indeferimento do registro de candidatura do agravado com base no art. 1º, inciso I, alínea d, na redação dada pela Lei Complementar n. 135/2010, justamente por se entender que a orientação da Corte Eleitoral estaria em consonância com a Tese albergada por este sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 860), o que implica na inviabilidade da presente Ação de Descumprimento Fundamental.



Isso porque, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte: “[...]  já estabelecido por esta Suprema Corte ser incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental que busca rediscutir decisões tomadas em recurso extraordinário com repercussão geral, ou que tenha pretenso efeito rescisório” (ADPF 939, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9.5.2022). 



Na mesma linha: 



AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE DECISÕES DESTA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE RELEVANTE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL E DE SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Flagrante a ausência de subsidiariedade na presente interposição de ADPF que pretende, tão somente, rediscutir o mérito das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no âmbito das repercussões gerais nos RREE 594.015 e 601.720 (ADPF 564, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Decisão Monocrática, DJe de 14/2/2019; ADPF 196, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Decisão Monocrática, DJe de 13/6/2018; ADPF 26, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Decisão Monocrática, DJe de 7/11/2017; ADPF 157, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Decisão Monocrática, DJe de 19/12/2008; ADPF 202, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Decisão Monocrática, DJe de 2/2/2010). 2. É incabível a utilização de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para discussão de tese firmada em julgamento de Repercussão Geral, bem como inadequado o seu uso como atalho recursal para postular diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a observância, por Tribunais locais, de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. [...] (ADPF 560 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26-02-2020).



Com efeito, os pressupostos de cabimento da ADPF podem ser subdivididos em pressupostos gerais e o pressuposto específico previsto no art. 1º, parágrafo único, inc. I, da Lei 9.882/1999 (BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência . 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. pg. 278-292).



O último refere-se tão somente às hipóteses em que a ADPF é ajuizada com amparo no referido preceito da lei federal, correspondendo à demonstração da existência de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.



Os pressupostos gerais, no entanto, são sempre exigíveis, sendo eles: a demonstração de violação em tese a preceito fundamental (caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999); e não haver outro meio eficaz de sanar a lesividade arguida na ação, exigência denominada de princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999).



Acerca do último pressuposto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assentou que o outro meio eficaz de sanar a lesão, cuja viabilidade torna incabível a ADPF, deve ser compreendido, no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata (ADPF nº 33/PA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 7/12/05). 



Vale ressaltar, ainda, que a expressão “outro meio eficaz”, contida no artigo 4º, § 1º, da Lei da 9.882/99, engloba não apenas instrumentos de controle concentrado, mas outros meios processuais existentes em nosso ordenamento jurídico que tenham aptidão de solver satisfatoriamente a controvérsia suscitada na ADPF. Neste sentido leciona, em sede doutrinária, o Ministro Luís Roberto Barroso:



    “O descabimento de outros mecanismos concentrados de controle de constitucionalidade, como assinalado, é um elemento necessário para caracterizar a presença da subsidiariedade que justifica a ADPF. Não se trata, porém, de elemento suficiente. Além da presença dos demais requisitos referidos acima, é preciso que os mecanismos subjetivos existentes sejam insatisfatórios justificando uma intervenção concentrada por parte do STF. Se tais mecanismos forem adequados para afastar eventual lesão, não se justifica o uso da ADPF.



    O sistema brasileiro de controle concentrado de constitucionalidade não se destina a absorver toda e qualquer discussão subjetiva envolvendo questões constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa legítima de verem todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução, existe um complexo sistema orgânico e processual que, eventualmente, poderá até mesmo chegar ao STF – pelas vias recursais próprias de natureza subjetiva.



    Nesse contexto, portanto, a ADPF não é uma ação abstrata subsidiária, no sentido de que seria cabível sempre que a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade não o fossem. Como explicado acima, a subsidiariedade significa apenas que não caberá ADPF se outro meio idôneo capaz de sanar a lesividade estiver disponível, não podendo ser extraída da regra da subsidiariedade a conclusão de que seria possível o ajuizamento de ADPF sempre que não coubesse ADIn e ADC” (BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 289, grifamos). 



    No caso em apreço, não foi atendido o requisito da subsidiariedade, visto que a controvérsia foi solucionada pela via recursal extraordinária, mantendo-se orientação firmada em sede de repercussão geral, ressaltando-se, ainda, a existência de Enunciado Sumular, expedido pelo TSE, contrário à tese defendida pelo arguente, a saber: 



    Súmula-TSE n. 70: O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997.



    Logo, não há falar em controvérsia judicial relevante, nem tampouco ofensa ao postulado da segurança jurídica, a serem tutelados nesta via processual. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimenta